Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPROCEDÊNCIA. CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DO ART. 24-A DA LEI 11.340/06 E O DELITO DO ART. 150, § 1o, DO CP. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de violação de domicílio, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Eventual consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.
4. Quando há provas de que o mal injusto e grave anunciado quando da prática do crime de ameaça tenha, de fato, causado intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima, não há falar em reconhecimento da atipicidade material da conduta. É unânime a jurisprudência pátria no sentido de ser desnecessário o ânimo calmo e refletido do autor para a caracterização do crime de ameaça.
5. Não há falar em absorção do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência pelo crime de violação de domicílio, pois, no contexto dos autos, aquele delito não foi praticado como meio necessário ou ato preparatório para o crime posterior. Ademais, trata-se de crimes distintos, os quais protegem bens juridicamente tutelados e abrangem desígnios autônomos. Inaplicável o princípio da consunção.
6. Prevalece na jurisprudência o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância negativa. Pena-base redimensionada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.